Tribunal: TJMT
Processo: 0034113-25.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos, etc.

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por João Raimundo Naschenveng Pinheiro contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança no 34113-25.2010.8.11.0041 – código 467256, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.
Compulsando os autos, observa-se que, acostou petição de João Raimundo Naschenveng Pinheiro, constante das fls. 101, noticiando que ocorreu a satisfação voluntária dos créditos postulados na presente ação, bem como pugna pela retirada do referido feito da pauta de julgamento, além do pedido de vista dos autos, para que seja feito o cálculo das diferenças, se por ventura existirem.
Pois bem.
Considerando que o Autor, ora Apelante, informa que o Estado de Mato Grosso, efetuou o pagamento voluntário dos créditos pleiteados na inicial determino que a Secretaria proceda:
1) A retirada dos autos da pauta;
2) Dê-se a vista requerida por João Raimundo Naschenveng Pinheiro, pelo prazo de cinco dias.
3) Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora